Tribunal: TJSP
Processo: 2258356-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTES. PRODUTOR RURAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. O deferimento da recuperação judicial permite a suspensão da execução em face da devedora.
2. O produtor rural também pode ter recuperação judicial deferida em seu favor, nessa qualidade.
3. Os agravantes não são somente garantes da empresa recuperanda. Na qualidade de produtores rurais, foi-lhes deferida recuperação

Ementa:
*RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTES. PRODUTOR RURAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1. O deferimento da recuperação judicial permite a suspensão da execução em face da devedora.
2. O produtor rural também pode ter recuperação judicial deferida em seu favor, nessa qualidade.
3. Os agravantes não são somente garantes da empresa recuperanda. Na qualidade de produtores rurais, foi-lhes deferida recuperação judicial. Diante disso, cabe suspensão da execução em face deles.
4. Recurso provido.*